Tribunal: TJDFT
Processo: 0717650-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CREDOR PESSOA JURÍDICA. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA IDOSA PARTE OU INTERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO À PESSOA JURÍDICA. SÓCIO PESSOA IDOSA.
1. O Estado, consoante previsão do artigo 230 da Constituição da República, tem o dever de amparar a pessoa idosa, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. 1.1. A Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos moldes da disposição contida no artigo 1o da referida Lei. 1.2. Nesse mesmo contexto, a Lei no 13.466/2017 inseriu o § 2o no artigo 3o do Estatuto da Pessoa Idosa, para assegurar prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos em relação aos demais idosos.
2. Nos termos do artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa é assegurado a prioridade na tramitação do processo e na execução dos atos e diligências judiciais, à pessoa que figure como parte ou interveniente, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. 2.1. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.048, fixa a prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, dos procedimentos judiciais, dentre outras hipóteses, em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
3. A pessoa idosa somente fará jus ao benefício da prioridade de tramitação quando atuar como parte, ou seja, quando figurar como autor, réu ou interveniente. Nesta última hipótese, deve-se atentar ao disposto nos artigos 119 a 132 do Código de Processo Civil, por se tratar de direito subjetivo. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. O benefício da prioridade de tramitação não se estende à pessoa jurídica em razão de o sócio ser pessoa idosa.
4. Hipótese em que os agravantes não figuram nos autos como autores, réus ou intervenientes, sendo apenas sócios da empresa exequente, revelando a impossibilidade de concessão do benefício da prioridade da tramitação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.